Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso.
2. No caso concreto, o apenado é reincidente, de forma que o prazo prescricional aumentou em 1/3 (um terço), ainda que tal agravante não tenha sido reconhecida na execução que se pretende ver prescrita, acarretando período maior para configuração da prescrição da pretensão executória, desde a data da interrupção da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.